Tribunal: TJSP
Processo: 1000151-70.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação monitória. Fornecimento de medicamentos. Ação na qual se busca o recebimento de valores devidos em decorrência do fornecimento de medicamentos. Embargos monitórios julgados improcedentes. Recurso do Município buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Existência de prova de que os medicamentos constantes na Nota Fiscal que embasa a cobrança foram retirados na Agencia do Correio por

Ementa:
Ação monitória. Fornecimento de medicamentos. Ação na qual se busca o recebimento de valores devidos em decorrência do fornecimento de medicamentos. Embargos monitórios julgados improcedentes. Recurso do Município buscando a inversão do julgado. Inviabilidade. Existência de prova de que os medicamentos constantes na Nota Fiscal que embasa a cobrança foram retirados na Agencia do Correio por funcionário do Município. Débito da Municipalidade devidamente comprovado. Mora "ex re". Artigo 397 do Código Civil. Correção monetária cujo termo inicial situa-se na data do vencimento da obrigação. Termo "a quo" dos juros corretamente fixado (art. 405, C.C.). Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000151-70.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA POSSE, é apelado PRESTOMEDI
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
2
VOTO No 42.568
APELAÇÃO No 1000151-70.2019.8.26.0296, de Jaguariúna
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE POSSE
APELADA: PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: ANA PAULA COLABONO ARIAS
Ação monitória. Fornecimento de medicamentos. Ação na qual se
busca o recebimento de valores devidos em decorrência do
fornecimento de medicamentos. Embargos monitórios julgados
improcedentes. Recurso do Município buscando a inversão do
julgado. Inviabilidade. Existência de prova de que os medicamentos
constantes na Nota Fiscal que embasa a cobrança foram retirados
na Agencia do Correio por funcionário do Município. Débito da
Municipalidade devidamente comprovado. Mora “ex re”. Artigo 397
do Código Civil. Correção monetária cujo termo inicial situa-se na
data do vencimento da obrigação. Termo “a quo” dos juros
corretamente fixado (art. 405, C.C.). Recurso improvido.
I.
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA.. ajuizou a presente “Ação Monitória” contra o MUNICÍPIO DE SANTO
ANTONIO DE POSSE, fundada na nota fiscal de fornecimento de mercadorias
(medicamentos) no 10953, emitida em 02.02.2015, com vencimento em 04.03.2015, no valor
de R$ 4.156,00 (quatro mil, cento e cinquenta e seis reais), em virtude do contrato
administrativo no 049M/2014, firmado após procedimento licitatório (pregão eletrônico no
005/2014), Ata de Registro de Preços no 023M/2014, Processo no 84.967/2104. Alegou, em
síntese, que os medicamentos constantes da nota fiscal no 10.953 foram devidamente
encaminhados e recebidos em 13.02.2015, e que a Municipalidade não efetuou o devido
pagamento pela mercadoria recebida. Pleiteia a condenação do Réu ao pagamento da
quantia de R$ 7.506,55 (sete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta e cinco centavos),
atualizada e com incidência de juros legais.
A r. sentença de fls. 104/107, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação “para constituir, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de
R$7.506,44, a ser corrigido monetariamente e com juros de mora desde o ajuizamento da
ação, pois até então o valor do título foi atualizado (fl. 06). A correção monetária deve ser
aplicada nos termos decididos no Recurso Extraordinário no 870.947, em 20 de setembro de
2017, no qual o STF pacificou que a correção monetária nas condenações impostas à
Fazenda Pública deverá ser realizada pelo IPCA-E e não pela TR. Os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
3
deverão ser calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, tendo
em vista que o STF declarou constitucional o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei 11.960/2009.” (textual
fls. 107). Carreou ainda ao Município
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Apelou o Município. Nas razões de fls. 112/120, busca a inversão do julgado,
alegando, em síntese, que não há comprovação de que as mercadorias foram recebidas por
funcionário do município, bem como que não foi observada a modalidade de entrega prevista
no contrato. No mais, salienta que a Nota de Empenho foi cancelada. Subsidiariamente,
postula a fixação da correção monetária e dos juros moratórios a partir do trânsito em julgado
da sentença.
O recurso foi contrariado a fls. 124/133, subindo os autos. Este, em síntese, o
relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
A empresa autora firmou contrato para o fornecimento de medicamentos ao
Município de Santo Antonio da Posse, após sagrar-se vencedora em Procedimento Licitatório
(Pregão Eletrônico no 005/2104), Contrato no 049M/2014 (fls. 43/47). Alegou a
Municipalidade, nos embargos monitórios, que a autora não comprova a efetiva entrega do
material constante na Nota Fiscal no 10953, bem como não há comprovação de que os
materiais foram recebidos por funcionário da Municipalidade, motivo pelo qual o pagamento
não foi efetuado, independentemente do valor ter sido devidamente empenhado, e que foi
objeto de cancelamento da nota de empenho emitida. Alegou, ainda, que a entrega do
material não teria observado o que prevê a respeito o contrato firmado entre as partes.
Sem fundamento e sem respaldo na prova a resistência oposta pelo Município.
Comprovada a emissão de nota de empenho, bem como que a embargante, tendo contratado
o fornecimento dos medicamentos, deixou de efetuar o pagamento.
Incontroverso que a empresa autora entregou ao Município os produtos
farmacêuticos contratados, constantes na Nota Fiscal no 10.953, bem como terem sido eles
retirados pelo funcionário da Municipalidade Sr. José Ferreira, conforme se depreende dos
documentos de fls. 81/83 (ofício da EBCT), fls. 84 (comprovante de retirada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
4
medicamentos), e fls. 101 (declaração do Município, onde consta que o Sr. José era seu
funcionário à época dos fatos).
Conforme consignado na r. sentença: “Conquanto o Município embargante
alegue que os produtos discriminados na nota fiscal no 10953 (fls. 12-13) não lhe foram
devidamente entregues, as provas coligidas aos autos demonstram que a mercadoria foi
recebida por servidor municipal que detinha atribuição para recebimento de objetos na
agência dos Correios. Consta do documento de rastreamento de fls. 13 que o objeto
identificado pelo código PE042492694BR foi recebido em Santo Antônio de Posse em 13 de
fevereiro de 2015, por Welington Frape. E embora o requerido sustente que o recebedor não
é servidor municipal, a fim de se eximir da responsabilidade pelo pagamento da nota fiscal, a
situação do recebimento do objeto foi devidamente esclarecida pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos (ECT), por intermédio do ofício de fls. 81-84. De acordo com os
esclarecimentos prestados, o objeto em si foi recebido por um funcionário da Prefeitura
Municipal no dia 9 de fevereiro de 2015 (fls. 84), ficando evidenciado que o lançamento
constante no rastreio referente ao dia 13 de fevereiro faz referência a procedimento interno
dos Correios. Relata a ECT que, "à época dos fatos, um funcionário da Prefeitura era
designado para executar os serviços de 'correios', ou seja, todos os dias, este se dirigia à
Agência dos Correios - AC Santo Antônio de Posse, onde realizava a entrega dos objetos os
quais deveriam ser postados nos Correios e, também retirava os objetos destinados à
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, os quais aguardavam a retirada,
internamente, na AC Santo Antônio de Posse. (...) Quanto ao questionamento relativo ao
empregado que realiza entregas na região da Prefeitura, se este conhece o indivíduo que
teria recebido o objeto questionado (mercadoria), e, em caso positivo, sua localização,
informamos que em nossos documentos internos constam a assinatura de José Ferreira, RG
8483674-X, como sendo o recebedor dos objetos da Prefeitura" (fls. 81-82). Ademais,
intimado a comprovar se o Sr. José Ferreira era servidor do Município por ocasião da
entrega, o ente público apresentou a declaração de fls. 101, que confirma a informação,
sendo certo que tal pessoa exerceu o cargo de motorista no período de 03/03/1997 a
01/11/2016. Com efeito, as provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que a
mercadoria fornecida pela autora foi entregue ao contratante, a despeito de não ter sido
observada a condição de entrega prevista no instrumento contratual (fls. 44). E, tendo havido
a entrega, o pagamento referente ao custo da mercadoria deve ser efetuado, sob pena de
enriquecimento ilícito do ente público. Ressalto, por fim, que, ainda que a nota de empenho
emitida tenha sido anulada (fls. 49), subsiste o dever de quitação dos produtos, visto que
comprovada a aquisição e que a autora não pode ser impedida de receber a contraprestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
5
pecuniária devida em razão da ausência da documentação contábil, que apenas relaciona a
reserva de recursos financeiros para a realização de despesas autorizadas, não sendo
documento essencial para a efetuação do pagamento.” (fls. 105/106).
Vale a propósito recordar, com HELY LOPES MEIRELLES (“Direito Municipal
Brasileiro”, Malheiros Ed., 15a edição, págs. 285-286), que “o 'empenho', segundo a lei
4.320/1964, 'é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de
pagamento pendente ou não de implemento de condição'. A conceituação legal labora em erro, pois a
obrigação de pagamento precede o empenho e resulta da lei ou do contrato gerador da despesa. O
empenho, que se formaliza na denominada 'nota de empenho' (Lei 4.320/64, art. 61), não constitui
obrigação nem compromisso de pagamento, pois é operação financeira contábil, visando à reserva
do numerário para o pagamento da despesa comprometida, dentro da dotação específica. Sua
finalidade é, portanto, evitar que, pela dedução da parcela legalmente comprometida, a Administração
venha a ultrapassar as dotações orçamentárias. O empenho não cria, pois, a obrigação de
pagamento; opera como 'ato-condição do pagamento'”.
Em casos semelhantes, decidiu este Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
EXCESSO DE EXECUÇÃO

EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS (DUPLICATAS) EM DESFAVOR DA MUNICIPALIDADE

Preliminar: falta de interesse de agir da exequente no sentido de que notas fiscais não são
consideradas por lei como título executivo extrajudicial
preliminar afastada, pois se tratam de
duplicatas, que constituem títulos executivos extrajudiciais inteligência do art. 784, I, do CPC/2015.
Mérito: prova de que as mercadorias foram entregues à Municipalidade, não havendo qualquer
recusa de recebimento por parte do Poder Público
a liquidação do empenho é questão
administrativa da Fazenda que não afasta seu dever de pagamento das mercadorias recebidas, sob
pena de enriquecimento sem causa do Poder Público sentença de improcedência dos embargos
mantida. Recurso improvido. (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Apelação no 1002087-
94.2015.8.26.0127, Rel. o Des. PAULO BARCELLOS GATTI, j. 09.05.2016). EMBARGOS À
EXECUÇÃO Alegação de inexistência de título executivo e excesso de execução Credor que
aparelhou execução de título extrajudicial com cópias de Nota Fiscal de fornecimento de mercadorias
e Nota de Empenho Ausência de comprovante de entrega das mercadorias à Municipalidade
Irrelevância - Empenho de despesa que cria a obrigação de pagamento pendente ou não de
implemento de condição (art. 58, Lei no 4.320/64), constituindo título executivo extrajudicial
Precedentes do C. STJ Custas processuais e honorários advocatícios que devem integrar o débito
exequendo Juros de mora que devem obedecer ao disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com
a redação dada pela Lei Federal no 11.960/2009, contados da citação (art. 219, CPC) - Sentença
modificada para julgar parcialmente procedentes os embargos Recurso parcialmente provido.
(TJSP, 5a Câmara de Direito Público, Apelação no 0024829-26.2009.8.26.0068, Rel. a Des.
MARIA LAURA TAVARES, j. 27.01.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
6
E ainda, desta Câmara: EXECUÇÃO
Embargos opostos pela Municipalidade

Título líquido, certo e exigível, consubstanciado em nota de empenho emitida pela Municipalidade e
notas fiscais expedidas pelo fornecedor, com o comprovante de entrega dos produtos e a exatidão
dos valores - Excesso de execução Inocorrência Inaplicabilidade da Lei 11.960/09
Inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5.o da Lei Federal n.o 11.960/09, pelo Plenário do STF,
no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 - Reexame necessário e apelação da Municipalidade e da
embargada
desprovidos.
(TJSP,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
0001514-60.2013.8.26.0348, Rel. o Des. LUIS GANZERLA, j. 10.02.2015)>
No que tange ao termo “a quo” dos juros e correção monetária, igualmente sem
razão a Municipalidade.
Retificando neste passo entendimento que já adotei no passado, tenho que não
assiste razão à apelante. A hipótese é mesmo de mora “ex re”, uma vez que se trata de
obrigação positiva e líquida, incidindo a respeito do “dies” da configuração da mora o artigo
397 do Código Civil: “O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor”.
Nesse sentido tem se orientado pacificamente a jurisprudência:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
JUROS.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
HONORÁRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à
incidência dos juros, há considerar que "A fixação do termo inicial dos juros depende da liquidez da
obrigação. Se a obrigação for líquida, os juros serão contados a partir do vencimento da obrigação;
se for ilíquida, os moratórios terão como dies a quo a citação válida. Em face da iliquidez da
obrigação, a incidência dos juros moratórios é a citação, e não o vencimento de cada fatura" (REsp
402.423/RO, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJ 20/2/06). Logo, a incidência dos juros será
devida a partir da data em que for configurado o inadimplemento contratual. 2. Não é possível o
reexame da apreciação equitativa dos serviços prestados pelos advogados, feita pelo Tribunal de
origem, quando fixados os honorários advocatícios, por força da Súmula 7/STJ. Excepcionalmente,
tem-se admitido a revisão dos honorários em sede de recurso especial quando fixados de forma
excessiva ou irrisória, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 190.344/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 25/03/2013).
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A HOSPITAIS ESTADUAIS.
ATRASO NO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO
INICIAL. VENCIMENTO DA DÍVIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial no qual
se discute o termo inicial dos juros de mora, devidos em decorrência do atraso no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
7
parcelas relacionadas a contrato administrativo de fornecimento de material de expediente a
hospitais estaduais. II. No caso, a questão relacionada à liquidez da obrigação não adimplida, pelo
agravante, foi decidida pelo Tribunal de origem, quando apreciou o termo inicial da correção
monetária. Deste modo, para a análise do dissídio jurisprudencial e da alegada ofensa ao art. 960 do
Código Civil de 1916 (art. 397 do atual Código Civil) não foi necessário o reexame de matéria fática ou
a interpretação de cláusulas contratuais. III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "o termo inicial dos juros de mora nos casos de responsabilidade contratual é data do
vencimento da dívida" (STJ, AgRg no REsp 1.210.990/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2014). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp
190.344/MS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/03/2013; STJ,
EREsp 964.685/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
06/11/2009.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1.300.559-SC, j. 18.11.2014, Rel. a Min.
ASSUSETE MAGALHÃES)
“A definição do termo inicial dos juros de mora decorre da liquidez da obrigação.
Sendo líquida, os juros moratórios incidem a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art.
397, 'caput', do Código Civil de 2002; se for ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando a
interpelação for judicial, a teor do art. 397, parágrafo único, do Código Civil de 2002 c/c o art. 219,
'caput', do Código de Processo Civil” (STJ, Terceira Seção, Embargos à Execução no MS
12.708-AgRg, j. 08.06.2011, Rel. a Min. LAURITA VAZ, DJe 27.6.11, “apud”, THEOTONIO
NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA, LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e
JOÃO FRANCISCO N. DA FONSEC, “Código Civil e Legislação Civil em vigor”, Saraiva, 33a
edição, pág. 201).
A precisa compreensão da “ratio” e da natureza jurídica da correção monetária
induz a que ela seja aplicada desde o vencimento de toda e qualquer obrigação, à míngua de
eventual disposição legal ou contratual em contrário. A não ser assim, o contratante estará
em alguma medida a pagar montante inferior ao pactuado ou ao devido. E o Colendo
Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou sua jurisprudência sobre o ponto, colhendo-se
de precedente da lavra da Ministra ELIANA CALMON: “3. O termo inicial da correção monetária,
nos contratos administrativos, deve se dar nos moldes previstos no art. 55, III, da Lei 8.666/1993, ou
seja, entre a data do adimplemento das obrigações
tanto da contratada (medição) como da
contratante (vencimento de prazo sem pagamento) e a data do efetivo pagamento. 4. A jurisprudência
do STJ é firme no sentido de que é cabível a correção monetária a partir do vencimento da obrigação,
mesmo não havendo previsão contratual a esse respeito.” (STJ, 2a Turma, REsp 968.835-SC, j.
25.08.2009, DJe 14.09.2009, Rel. a Min. ELIANA CALMON).
Os juros de mora e a correção monetária, portanto, incidem desde o
vencimento da obrigação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000151-70.2019.8.26.0296 -Voto no 42.568
8
Correta, portanto, a solução conferida à espécie pela r. sentença.
Assim, nega-se provimento ao recurso. Em razão do disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), necessária a majoração da verba
honorária advocatícia, que fica então concretizada em vinte por cento (20%) do valor da
condenação, em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao apelo.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI